Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

3. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que a ré praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prova dos autos segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas da posse para uso.

4. Recurso conhecido e não provido.